Tribunal: TJSP
Processo: 0001194-57.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Apelação – Homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso material com o delito de ocultação de cadáver – Pretensão absolutória, sob a alegação de condenação manifestamente contrária à prova dos autos – Impossibilidade – Princípio da soberania dos veredictos – Penas corretamente aplicadas – Mantido o regime inicial fechado

Ementa:

Apelação – Homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso material com o delito de ocultação de cadáver – Pretensão absolutória, sob a alegação de condenação manifestamente contrária à prova dos autos – Impossibilidade – Princípio da soberania dos veredictos – Penas corretamente aplicadas – Mantido o regime inicial fechado – Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir as penas quanto ao delito do art. 211, do CP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000607233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001194-57.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSELITO
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso de apelação interposto por JOSELITO DA SILVA, somente para reduzir a
pena quanto ao crime do art. 211, do CP (ocultação de cadáver), para 01 e 02 meses
de reclusão e 11 dias-multa. Quanto ao mais, fica mantida a sentença recorrida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME
GARCIA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001194-57.2018.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001194-57.2018.8.26.0405
Apelante: Joselito da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Ricardo da Costa Ramos
Comarca: Osasco
Voto no 12554
Apelação – Homicídio qualificado pelo motivo torpe,
emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da
vítima, em concurso material com o delito de ocultação de
cadáver – Pretensão absolutória, sob a alegação de
condenação manifestamente contrária à prova dos autos –
Impossibilidade – Princípio da soberania dos veredictos –
Penas corretamente aplicadas – Mantido o regime inicial
fechado – Recurso defensivo parcialmente provido, para
reduzir as penas quanto ao delito do art. 211, do CP.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSELITO DA SILVA contra a r. decisão do Egrégio Tribunal do Júri
que, nos termos da r. sentença de fls. 531/532, o condenou como
incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, e artigo 211, na forma do
artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, à pena de 18
(dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de
homicídio qualificado, e a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor
mínimo unitário, pelo crime de ocultação de cadáver, negado o direito ao
recurso em liberdade.
Apelou a Defesa postulando a anulação do
julgamento, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente
contrária à prova dos autos. Em caráter subsidiário, requereu o
redimensionamento das penas.
Contrariado o recurso, sobreveio o parecer da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001194-57.2018.8.26.0405 -Voto no
3
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso
defensivo.
É o relatório.
No caso dos autos, reconheceu o Conselho de
Sentença que, no dia 11 de janeiro de 2018, nas condições de tempo e
lugar descritos na denúncia, com ânimo homicida, por motivo torpe,
empregando meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou, mediante golpes de faca e de um “soco inglês”, agindo com
manifesta intenção homicida, o acusado JOSELITO DA SILVA matou
Osni Pereira Lima, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo
necroscópico de fls. 252/255, os quais foram a causa de sua morte.
Consta ainda que, pouco depois de consumado o homicídio, nas
condições de tempo e lugar descritos na denúncia, o apelante, também
conhecido como “Tiziu”, em concurso e unidade de desígnios com
Ricardo da Costa Ramos, ocultou o cadáver de Osni Pereira de Lima,
conforme comprovam as fotografias de local de fls. 21/25 e 122/127.
Apurou-se que, no dia dos fatos, o réu, Ricardo
e a vítima trabalhavam juntos em um ferro velho e, no dia dos fatos, os
três foram à casa de JOSELITO para beber vinho e assistirem a filme
pornográfico. No trajeto, pararam no “Bar do Piauí” e no “Bar do Celso”,
onde tomaram doses de cachaça.
Quando todos estavam na casa do acusado, a
vítima passou a acariciar o próprio órgão genital, sendo tal atitude
repudiada pelo réu, que decidiu matá-lo. Assim, ele se armou com uma
faca e desferiu cerca de 10 golpes na cabeça da vítima. Quando Osni já
estava caído e agonizando, JOSELITO se armou com um “soco inglês” e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001194-57.2018.8.26.0405 -Voto no
4
desferiu outros tantos golpes na cabeça e peito da vítima e, por fim, se
utilizou de uma cadeira de ferro e desferiu outros golpes, vindo a matar
Osni.
Em seguida, o apelante saiu de casa e foi
chamar Ricardo, que tinha permanecido no bar. Após contar a Ricardo o
ocorrido, este concordou em ajudar o recorrente a ocultar o corpo. Para
tanto, ambos enrolaram o corpo em um cobertor, amarraram-no com fios
e o carregaram em um carrinho de mão até um córrego, nas
proximidades.
A materialidade delitiva está devidamente
comprovada pelo laudo de exame necroscópico da vítima antes referido,
bem como pelo laudo de exame de corpo de delito do réu cautelar do réu
(fls. 146/147), laudo do local de crime (fls. 256/261), pelo laudo do local
de encontro do cadáver (fls. 262/267) e pelo laudo de objeto (faca)
apreendido (fls. 286/290 e 291/293).
Do mesmo modo, a autoria também se
encontra devidamente demonstrada.
Interrogado em Juízo, o apelante negou a
autoria delitiva. Limitou-se a dizer que às vezes encontrava a vítima no
bar, onde bebiam juntos. Afirmou que, no dia dos fatos, o ofendido
queria ir à sua casa, mas não permitiu. Contudo, referida versão
exculpatória não comporta acolhimento, restando isolada diante do
contexto probatório.
Com efeito, os depoimentos das testemunhas
de acusação Tatiane de Oliveira Bispo, Leandro Mendonça dos Santos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001194-57.2018.8.26.0405 -Voto no
5
Celso Ricardo Coutinho, Sirlene Cristina Pereira de Lima, Simone
Pereira de Lima, Marcelo Borges de Almeida e Bruna Martiniano de Lima
Martins, ouvidas na fase de sumário da culpa, confirmaram os fatos
descritos da denúncia. Sustentaram que a vítima foi vista na companhia
do apelante e que, depois disso, não foi mais localizada com vida. Na
casa do réu foram encontradas roupas do ofendido, bem como uma faca
quebrada e manchas de sangue.
Destaca-se o depoimento da testemunha
Tatiane de Oliveira Bispo, esposa do corréu Ricardo, informando que o
apelante ameaçou seu esposo e sua família. Aduziu que JOSELITO foi
até sua casa após os fatos, por volta das 20h30min, indagando-lhe sobre
Ricardo. Em seguida, lhe disse que matou a vítima e que Ricardo não
participou do crime. Referida testemunha informou que JOSELITO
matou Osni, pois este lhe ofereceu fazer sexo oral, o que foi recusado.
Em razão da oferta sexual, o réu pegou uma cadeira e golpeou a vítima
e também desferiu facadas.
Também se reveste de importância para o
desfecho do caso o depoimento de Celso Ricardo Coutinho, dono do bar
onde o apelante, a vítima e Ricardo estiveram na noite de crime. Ele viu
JOSELITO deixar o bar, acompanhado da vítima, com destino a sua
casa. Depois viu, por meio de câmeras de vigilância, Ricardo
empurrando um carrinho de mão, que parecia estar pesado, em direção
ao córrego.
Em razão do desaparecimento da vítima,
amigos e familiares iniciaram buscas, encontrando as roupas de Osni, a
faca quebrada e manchas de sangue na casa do apelante. JOSELITO
confessou o crime para a esposa de Ricardo, mas proferiu ameaças a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001194-57.2018.8.26.0405 -Voto no
6
sua família para ajudá-lo a se desfazer do corpo da vítima.
Como se vê, a decisão do Conselho de
Sentença não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois, a
despeito da negativa, há comprovação da autoria do apelante no crime
que ceifou a vida de Osni e da ocultação de seu cadáver.
Vale dizer, devidamente amparado pela prova
oral coligida, o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do
motivo torpe, emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa
da vítima.
O crime foi efetivamente cometido por motivo
torpe (abjeto, desprezível), uma vez que o recorrente quis afirmar a sua
virilidade, pelo simples fato de a vítima ter acariciado o próprio órgão
sexual na sua frente. O crime foi praticado por meio cruel, tendo em vista
que a vítima foi submetida a sofrimento demasiado e desnecessário,
pela reiteração de violentos golpes que foram a causa efetiva da sua
morte.
Evidente, ainda, o uso de recurso que dificultou
defesa do ofendido, porquanto Osni estava embriagado, em um
momento de descontração no interior da casa de quem julgava ser seu
amigo, o que o impedia de prever o ataque.
Bem demonstrado, pois, o animus necandi,
conforme revelou a prova acusatória.
A questão trazida à colação é saber se a
decisão dos Jurados é ou não manifestamente contrária às provas dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001194-57.2018.8.26.0405 -Voto no
7
autos com relação à tese da legítima defesa, sustentada pela zelosa
Defesa nas suas razões recursais.
A tese defensiva foi refutada pelo Conselho de
Sentença que houve por bem privilegiar a versão das testemunhas,
assim como os demais elementos contidos nos autos, os quais
confirmaram os fatos articulados na denúncia e denotam o acerto da
decisão guerreada.
Em que pesem os argumentos defensivos,
verifica-se que a decisão dos membros do Conselho de Sentença
encontra amplo respaldo no processo, razão porque o decreto
condenatório deve ser mantido.
Dessa
forma,
decisão
manifestamente
contrária à prova dos autos é aquela absurda, indecorosa, arbitrária, que
não possui qualquer elemento probatório que a justifique. O advérbio
manifestamente remete à ideia de que só se admite a anulação do
julgamento do Tribunal do Júri nas hipóteses em que a decisão do
Conselho de Sentença se dissociar totalmente da prova amealhada nos
autos
Como se vê, não basta a decisão ter sido
contrária à prova dos autos, para a anulação do julgamento do Conselho
de Sentença, porque os veredictos populares são soberanos, havendo
que ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, isto é,
totalmente dissociada das provas colhidas.
Aliás, é da essência do julgamento popular que
o corpo de jurados opte pela prova e pela tese que melhor formar a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001194-57.2018.8.26.0405 -Voto no
8
convicção.
A propósito, confira-se o seguinte julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Não há falar em decisão manifestamente
contrária à prova dos autos quando o entendimento adotado pelo Conselho
de Sentença, no julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, encontra
respaldo em provas produzidas no próprio plenário do Júri” (STJ, Ag.Reg.
299776/SP, Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.03.2015, Dje.
30.03.2015).
O
insigne
Mestre
JOSÉ
FREDERICO
MARQUES preleciona com muita propriedade ao discorrer sobre o artigo
593, inc. III, “d”, do CPP, in verbis:
“Necessário, no caso, para que o Tribunal 'ad quem',
acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto
esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo
indiscutível 'promane', em relação à 'questio facti', da prova
dos autos (...) Não é qualquer dissonância entre o
veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova
que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a
decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova
dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma
interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o
veredicto deve ser este mantido, pois, nesse caso, a
decisão deixa de ser 'manifestamente contrária à prova
dos autos'.” (Elementos de Direito Processual Penal,
volume IV, Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997,
pág.233).
Em consequência, nada há nos autos a sugerir
que essa decisão tenha sido manifestamente contrária à prova dos
autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001194-57.2018.8.26.0405 -Voto no
9
Como é cediço, em decorrência dos vereditos
do Tribunal do Júri, constitucionalmente consagrados, uma decisão do
Conselho de Sentença somente pode ser desconstituída quando se
mostrar sem nenhuma base e totalmente divorciada do conjunto
probatório. Isso evidentemente não ocorre no caso posto à apreciação
desta Corte.
Aliás, neste aspecto, há que se observar que a
análise e valoração da prova, em atenção ao princípio da soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri, é cabível apenas e tão somente, no
julgamento em plenário.
Em sede recursal, portanto, a análise da prova
fica limitada à verificação de eventual contrariedade entre a solução do
julgamento em plenário com os elementos de prova colhidos ao longo da
persecução penal, o que, no caso vertente, não se constata tenha
ocorrido.
Vale dizer, devidamente amparado pela prova
oral coligida, o Conselho de Sentença reconheceu as três qualificadoras
constantes da denúncia.
No âmbito dos julgamentos pelo Tribunal do
Júri, adota-se o princípio constitucional da soberania dos veredictos, nos
termos do artigo 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.
No mesmo sentido o Código de Processo
Penal, que no seu artigo 593, inciso III, “d”, c.c. § 3o, prevê que a análise
do fato realizado pelos jurados é soberana, salvo se manifestamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001194-57.2018.8.26.0405 -Voto no
10
contrária à prova dos autos.
Destarte, há que subsistir a decisão emanada
do Tribunal Popular, eis que não se trata de absurda e isolada de
qualquer elemento de convicção colhido no feito.
Os senhores jurados decidiram segundo o livre
arbítrio de cada um, mas conforme aquilo que informaram as provas,
pelo que fica mantida a soberana decisão condenatória.
As penas foram corretamente aplicadas e
também neste ponto, a sentença não comporta reparo.
Com relação ao crime de homicídio qualificado,
na análise da primeira fase da fixação da pena, a magistrada
sentenciante fixou a pena-base em 14 anos de reclusão, diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. JOSELITO ostenta
condenação anterior por crime de homicídio praticado no estado da
Paraíba (cf. folhas de antecedentes de fl. 475). Aliás, o próprio réu
admitiu a autoria de tal delito. Na segunda fase da dosimetria, foram
reconhecidas duas das três qualificadoras, quais sejam, o emprego de
meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima, elevando a
reprimenda em 04 anos. Logo, a pena pelo homicídio resulta em 18 anos
de reclusão.
A pena mínima prevista para o crime de
ocultação de cadáver é de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. O réu
tem maus antecedentes, conforme antes explicitado. Contudo, deve ser
afastado o excessivo aumento aplicado pelo Juízo a quo. No caso dos
autos, suficiente se mostra um acréscimo de 1/6, perfazendo 01 e 02

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001194-57.2018.8.26.0405 -Voto no
11
meses de reclusão e 11 dias-multa, À míngua de outros elementos
modificadores, as penas resultam definitivas naqueles patamares.
O regime inicial fechado justifica-se diante do
quantum da pena aplicada e da hediondez do delito contra a vida.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso de apelação interposto por JOSELITO DA SILVA, somente para
reduzir a pena quanto ao crime do art. 211, do CP (ocultação de
cadáver), para 01 e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Quanto ao
mais, fica mantida a sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR